Tribunal: STF
Processo: RHC 205589
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Min. LAURITA VAZ, no AgRg no Habeas Corpus 638.820/SC.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no art. 311, caput, do Código Penal.
    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos. 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, requerendo, em linhas gerais, "a suspensão do andamento do processo para evitar o trânsito em julgado e, ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus em favor de Ronaldo Adriano Wichinesk para suspender o julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP.". 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 638.820/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes do STJ e do STF. 
    2. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 05/09/2018. Assim, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020. 
    3. Agravo desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer "o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que haja a suspensão do julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer o acordo de não persecução penal ao Recorrente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP.".
    É o relatório. Decido.
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 
    Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 05/09/2018. Assim, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020.".
    Não há portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2020; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021). 
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente